Tribunal: TJMT
Processo: 1016028-09.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016028-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), A. C. T. F. - CPF: 035.302.632-81 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLYNE MAYARA TAVARES DA SILVA - CPF: 899.814.302-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL E ARIPIPRAZOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu liminar para fornecimento dos medicamentos Canabidiol 160,32 mg/ml e Aripiprazol 15 mg a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Estado tem o dever de fornecer medicamentos à base de Canabidiol, não incluídos na lista do SUS, para tratamento de TEA e TDAH, quando comprovada a ineficácia de tratamentos convencionais.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento adequado, inclusive medicamentos excepcionais, quando comprovada sua necessidade e a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS.

4. A Lei Estadual nº 11.883/2022 de Mato Grosso disciplina o fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol pelo sistema público de saúde, respaldando a pretensão da parte agravada.

5. Preenchidos os requisitos excepcionais fixados pelo STF no Tema 500, é possível o fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA, considerando a autorização para importação e a inexistência de substituto terapêutico eficaz.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"É dever do Estado fornecer medicamentos à base de Canabidiol, ainda que não incluídos na lista do SUS, para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e TDAH, quando comprovada por laudo médico a necessidade e a ineficácia de tratamentos convencionais, observada a legislação estadual específica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei Estadual nº 11.883/2022 (MT).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 657718, Tema 500; STJ, RE 1165959, Tema 1161.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1013194-85.2024.8.11.0015, ajuizada por
Ana Clara Tavares Ferreira
, representada por sua genitora, que deferiu a liminar, determinando que os requeridos solidariamente ‘
disponibilizem em favor da requerente os medicamentos vindicados, qual seja, “CANABIDIOL 160,32 MG/ML e ARIPIPRAZOL 15 MG”, observando o princípio ativo/fórmula e dosagem da medicação, enquanto necessário ao restabelecimento da saúde da parte autora e conforme indicação médica
.’ (id. 219036199)

Em suas razões, o agravante alega que o tratamento pretendido pela autora se refere à liberação de medicamento de responsabilidade da União por não ser registrado pela ANVISA (Canabidiol 160,32 mg/ml e Aripiprazol 15 mg), e dessa forma necessário incluir a União no polo passivo da ação, evidenciando a competência da Justiça Federal para analisar o caso. Afirma que o medicamento Canabidiol não é registrado na ANVISA e ressalva que ‘
qualquer medicamento ou produto somente pode ser utilizado para fins de saúde no Brasil se houver prévia autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária’
.

Destaca que ‘
qualquer cidadão que se sentir lesado pode questionar possível omissão da ANVISA desde que, porém, proponha ação necessariamente contra a União, na Justiça Federal’ e nessa situação, quando o medicamento é sem registro na ANVISA, ‘imprescindível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado, da legitimidade da União e da competência absoluta da Justiça Federal
’.

Diz que a parte autora não comprovou a imprescindibilidade clínica e a impossibilidade de substituição do medicamento por outro disponibilizado pelo SUS e que não há comprovação de que o canabidiol é a última alternativa remanescente. Além disso exige receituário específico emitido pelo médico que acompanha o paciente, para a especificação do produto. Destaca que a bula do medicamento não corresponde à finalidade pretendida nos autos.

Subsidiariamente defende a necessidade de renovação periódica da prescrição médica, vez que poderá ocorrer alguma alteração no quadro fático da agravada. Ressalva que eventual bloqueio para aquisição do medicamento igualmente deverá ocorrer ‘de maneira periódica, gradual, de acordo como limite temporal razoável, após a apresentação e aprovação das devidas prestações de contas’, conforme estabelecido no enunciado n. 54 e 55 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz que o medicamento pretendido é eletivo e dessa forma deverá ser concedido prazo razoável para sua liberação. Requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o reconhecimento da incompetência do Juízo que prolatou a decisão.

Pretendido efeito suspensivo foi indeferido (id. 219437154).

Contrarrazões deixaram de ser apresentadas pelo agravado (id. 224335688).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção do deferimento do pedido (id. 233514654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, cuida-se do
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1013194-85.2024.8.11.0015, ajuizada por
Ana Clara Tavares Ferreira
, representada por sua genitora, que deferiu a liminar, determinando que os requeridos solidariamente ‘
disponibilizem em favor da requerente os medicamentos vindicados, qual seja, “CANABIDIOL 160,32 MG/ML e ARIPIPRAZOL 15 MG”, observando o princípio ativo/fórmula e dosagem da medicação, enquanto necessário ao restabelecimento da saúde da parte autora e conforme indicação médica
.’ (id. 219036199).

O agravante afirma que a medicação não está entre aqueles disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e dessa forma o ente estatal não é obrigado a fornecer o medicamento.

Inicialmente destaco que o pedido de inclusão da União no polo passivo foi analisado e rechaçado liminarmente.

Do fornecimento do medicamento
:

O fato jurídico-processual em discussão nos autos revela que
Ana Clara Tavares Ferreira
, com 12 anos de idade, diagnosticada com
TEA (Transtorno do Espectro Autista) e com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade)
, sendo necessário para o tratamento a utilização do medicamento
Canabidiol 160,32mg/ml e Aripiprazol 15 mg
, conforme laudo e receituário emitidos pela médica Neurologista Infantil
Camila Battirola
no qual destaca que ‘
a paciente vem apresentando oscilações comportamentais, surtos de intolerância, hiperatividade, ansiedade intensa, seletividade social (...) A parte alimentar é extremamente seletiva (...) surtos de choro, auto mutilações, ansiedade extrema (...)
A paciente já fez uso de outras medicações que pioram seu quadro clínico neuropsiquiátrico

e outras não tiveram efeito adequado
(...) ’
(id. 156789050 dos autos originários).

Além do mais, a médica que acompanha a paciente especificou que eventual suspensão dos medicamentos indicados poderão acarretar piora clínica e comportamental piorando os surtos tidos.

Solicitado parecer ao NAT, este emitiu relatório não favorável

(157049703 dos autos de origem), no entanto, ressalvou que ‘
Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Controle dos sintomas e melhora da qualidade de vida, com pouco ou nenhum efeito adverso.’

A liminar para o fornecimento do

medicamento foi deferida, posto que visualizado a probabilidade do direito e o perigo do dano (id. 157103133 dos autos de origem).

Pois bem
. A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai, claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves e resistentes aos fármacos convencionais sejam tratadas, reduzindo o seu sofrimento e passando a ter uma melhor qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.
Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.

Ressalte-se que, no que concerne a crianças e adolescentes, o art. 227 da CF, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta priorida
de:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade
,
o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(destaquei)

Pertinente especificar que o Estado de Mato Grosso editou a Lei n. 11.883/22, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de
canabidiol
, "
cannabis
", pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso, conforme segue:

Art. 1º
Torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD) para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso
.

Art. 2º
Para efeitos desta Lei, considera-se condição médica debilitante:

I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C,
transtorno do espectro autista
- TEA, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia) ou os sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento;

II - outra enfermidade atestada por médico devidamente habilitado
.

No caso em análise, importa asseverar que apesar do Parecer do NAT afirmar que se trata de produto – Canabidiol - é experimental e sem registro na ANVISA,

de acordo com o Laudo emitido pela médica que acompanha o requerente ‘
já fez uso de outras medicações que pioram seu quadro clínico
’
.

Além do mais se tem que já foi realizada tentativa com a medicação usual do Sistema, não se logrando sucesso, notadamente, sob o crítico aspectos neuropsicológicos, sendo que o medicamento buscado – Canabidiol e Aripiprazol – trouxeram resultados favoráveis.

Assim, embora ainda existam incertezas quanto à eficácia do tratamento com Canabidiol e Aripiprazol para pacientes com TEA e TDAH, existem indícios científicos de melhora destes com o tratamento pleiteado pela parte agravada e o fornecimento pelo SUS está estabelecido em

Lei Estadual.

Neste momento cabe dizer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 657718 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 500), se posicionou conforme a seguinte tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil
. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

No caso, a ANVISA tem autorizado o registro e a comercialização de Canabidiol, a Food and Drugs Administration - FDA (agência reguladora dos EUA) e a Food Standars Agency- FSA (agência reguladora do Reino Unido) também tem autorizado o registro e venda de alguns produtos a base de canabidiol
4
e a médica da parte autora atestou que foram utilizados outros medicamentos sem obter o resultado esperado.

Assim, estão presentes os requisitos do Tema nº 500 do STF a autorizar o fornecimento excepcional do tratamento prescrito para o autor.

Nesse sentido:

Apelação cível.
Medicamento à base de Cannabis. Fornecimento. SUS. Ausência de registro na Anvisa. Autorização para importação. Requisitos preenchidos. Comprovada a necessidade do medicamento à base de Cannabis por meio de laudo médico fornecido pelo S
US e a incapacidade financeira de arcar com os seus custos
, o fato de não ter registro na Anvisa não impede o fornecimento pelo ente público uma vez que devidamente autorizada a sua importação pelo órgão regulador.
Recurso a que se nega provimento. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7010028-74.2018.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Oudivanil de Marins, Data de julgamento: 19/02/2021. (TJ-RO - AC: 70100287420188220005, Relator: Des. Oudivanil de Marins, Data de Julgamento: 19/02/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECER MEDICAMENTO DE CANNABIS. CRIANÇA AUTISTA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. (...)
8. O Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161), fixou a seguinte tese:
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
. 9. O Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. 10. Assim, embora os produtos de Cannabis não possuam o registro na Anvisa como medicamentos, o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações. 11. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07015354820238070000 1692659, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ARIPIPRAZOL
E PERICIAZINA.
TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de adoção de uma política pública de saúde, caberá aos profissionais de saúde, dentro de suas melhores convicções profissionais, tomarem as decisões que espelhem os interesses de toda a Sociedade. Isso importa, necessariamente, na eleição de prioridades, na análise de custo-benefício, na ponderação dos objetivos alcançáveis pelo tratamento, para que possa o sistema de saúde dar atendimento ao maior número de pacientes, e com a melhor eficiência possível frente as limitações orçamentárias. 2. Procurando racionalizar as decisões judiciais, é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da STA 175, expressamente reconheceu e definiu alguns parâmetros para solução judicial dos casos que envolvem direito à saúde, bem como a demonstração de evidências científicas para justificar o pedido. 3.
Ante à excepcionalidade do caso e à demonstração da inadequação das alternativas terapêuticas promovidas pelo SUS, assim como, sob o crítico aspecto da violência e sociabilidade do autor adolescente, é de ser judicialmente deferida a dispensação do fármaco, visto que, inclusive, aprovado para o autismo
. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010598-24.2020.4.04.7001, Turma Regional suplementar do Paraná, Desembargador Federal MÁRCIO ANTONIO ROCHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 28/04/2022) (destaquei)

Registra-se, ainda, que para alcançar o objetivo do atendimento à saúde, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o "
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
" (art. 198, II, da CF/1988).

A Lei n. 8.080/1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art. 6º, que:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral
,
inclusive farmacêutica
; (destaquei)

Ressalta-se que o "
direito à saúde pretende garantir uma vida com uma determinada qualidade, abrangendo medidas que previnam os agravos e doenças de qualquer tipo, e medidas que recuperem a melhor condição sanitária possível, quando está é naturalmente limitada
. O intérprete que almejar identificar todas as medidas possíveis para satisfação deste direito incorrerá no grave risco de reduzir toda a sua potencialidade e contrariar o legislador que elegeu um mandado normativo aberto como única forma de garantir sua efetividade. Assim, fica evidente que adotamos a teoria ampla do tipo normativo deste direito, porque não reduzimos o direito à saúde ao atendimento de necessidades básicas como o atendimento de emergências ou de ações de saúde de menor complexidade
". (Geisa de Assis Rodrigues. Direito Sanitário. In: Manual de Direitos Difusos, Coordenador: Vidal Serrano Júnior. São Paulo: Verbatim, 2009, p. 292). (destaquei)

Além disso, tem-se que os "
serviços de saúde devem observar o princípio do atendimento integral, isto é, devem abranger todas as necessidades do ser humano relacionadas à saúde e ser prestados de maneira completa, sem exclusões e doenças ou patologias, e isso quer por deficiência técnica, quer por financeira
". (Rosa Maria Macedo Nery Ferrari. Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 472).

Sendo a saúde um direito do cidadão e dever do Estado, em sentido amplo, a ocorrência de limitação de serviços a serem custeados pelo Sistema Único de Saúde não afasta a obrigação constitucionalmente imposta aos Entes Públicos.

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DEFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE. TDAH. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FÁRMACO "VENVANSE". DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a concessão da segurança é imprescindível a demonstração dos pressupostos que autorizam a concessão do mandado de segurança, notadamente a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo decorrente de uma ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.
In casu, verifica-se que o impetrante satisfez a contento os pressupostos processuais específicos do writ, porquanto devidamente comprovou ser portador de Déficit de Atenção/Hiperatividade

TDAH (CID F90.0), pois conforme se infere do processo administrativo instaurando pelo Ministério Público, o Impetrante passou por avaliação técnica realizada pelo médico avaliador da câmara de avaliação técnica em saúde CATS/MP , o qual atestou que o menor é portador de TDAH, sem resposta ao uso de Ritalina, e Ritalina LA, o que justifica o uso de LISDEXANFETAMINA 30 MG (venvanse) no seu tratamento
. 3. A saúde é direito social fundamental prescrito no art. 6º da Constituição Federal, não sendo permitido à Administração Pública criar barreiras burocráticas para obstaculizar o tratamento adequado e necessário ao cidadão carente, sob pena de afronta aos princípios constitucionais. 4. Ademais, não se pode perder de vista que todos os entes federados são responsáveis pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde aos necessitados, nos termos do que dispõem os artigos 23, II, e 196 da Carta Magna de 1988. 5. Demonstrada a necessidade da medicação prescrita ao menor para tratamento de seu estado de saúde, deve ser mantida a sentença que condenou o Município ao seu fornecimento. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5333353-09.2022.8.09.0119, Relator: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023) (destaquei)

Inegável, portanto, a necessidade da requerente ao medicamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde. O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Desse modo, em vista o

paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Assim, deve o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop disponibilizar solidariamente o medicamento
Canabidiol 160,32mg/ml e Aripiprazol 15mg
, consoante prescrição médica.

Em atenção ao enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

Por derradeiro
, pertinente a apresentação de
relatório trimestral, bem como renovação do pedido do medicamento
a ser elaborado pelos profissionais

que atendem a demandante, detalhando a necessidade da manutenção do tratamento frente aos resultados obtidos.
O primeiro relatório e renovação do pedido deverão ser entregues três meses após o início do tratamento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024